Tribunal: TJMT
Processo: 1022179-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022179-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
MOACIR ARRUDA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1001635-64.2020.8.11.0018, por ter cometido, em tese, a conduta tipificada no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a i. Defensora sustenta a inidoneidade dos fundamentos da prisão cautelar, porquanto afirma que o juízo a quo limitou-se a apontar os indícios da autoria delitiva e a gravidade em abstrato do crime para alicerçar a aventada necessidade da prisão preventiva; ao que acrescenta a ausência requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, ao argumento de que não há evidencias de que o paciente coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, tampouco há elementos que demonstrem que a sua liberdade ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Por fim, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem como ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, para sustentar que são suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, principalmente diante da ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o viés de que o crime que lhe é imputado é punido com pena de detenção, ao que acrescenta que, acaso o paciente seja condenado na ação penal, as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.
Forte em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que possa responder em liberdade, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com procuração e os documentos digitais acostados sob o ID 63585475 ao ID 63585475.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual está em desconformidade com a legislação pátria.
O decreto prisional aparenta estar concretamente fundamentado na necessidade de assegurar a integridade física da vítima, tendo a autoridade judiciária frisado que “o flagranteado comete constantes agressões físicas, morais e psicológicas à sua companheira” (ID 63585475 – Pág. 149).
Nesse contexto, forçoso reconhecer a priori que as razões de decidir da autoridade impetrada apresentam-se minimamente amparadas sobre peculiaridades fáticas vinculadas ao caso concreto, sem contar que se encontram em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Não há o que se falar em desproporcionalidade da constrição quando a intenção do legislador, ao permitir a medida, foi a de assegurar o cumprimento das medidas coercitivas já impostas e descumpridas em casos de violência doméstica. (HC 337.123/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 18/12/2015).
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por fim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de MOACIR ARRUDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator